Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SUPERVENIENTE À SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC) não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos.

2. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça superveniente a sentença não possui o condão de isentar o requerente do pagamento de despesas processuais e honorários fixados anteriormente ao requerimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.